Tribunal: TJDFT
Processo: 0700153-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS SUGERIDAS NO EXAME CRIMINOLÓGICO. CABIMENTO. INÉRCIA DO ESTADO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 8o da Lei no 7210/84 (LEP), o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, deve ser submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução, não se tratando de deliberação facultativa do juízo da execução, mas sim de obediência ao supracitado dispositivo legal.
2. A progressão ao regime semiaberto não obriga o Juiz das Execuções a deferir automaticamente benefícios extramuros, sendo necessário avaliar o preenchimento dos requisitos do art. 123 da Lei n.7.210/1984. Precedentes.
3. Mantém-se a decisão agravada, a qual condicionou a concessão de benefícios externos ao agravado, desde que seja observada as recomendações do exame criminológico, mormente porque determina providências para implementação das medidas recomendadas, possibilitando posterior análise de pedido, sem ensejar prejuízo por inércia estatal.
4. Recurso conhecido e desprovido.